Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705944-46.2019.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORFIRIO MARQUES DE MELO, MARIA ADELITA MARQUES EMBARGADO: MIGUEL SOUZA GOMES, MARIA ADELITA MARQUES D E S P A C H O PORFÍRIO MARQUES DE MELO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56440809. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator